Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007484-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS EM FAVOR DAS RECUPERANDAS – CABÍVEL – VALORES ORIGINADOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA PELAS RECUPERANDAS – TRANSFERÊNCIA DO SALDO PENHORADO NAQUELES AUTOS COM EFEITO LIBERATÓRIO – DINHEIRO QUE NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DA AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a ordem judicial de transferência do saldo penhorado no feito executivo ao Juízo recuperacional continha efeito liberatório do dinheiro, destinando-se à satisfação do débito exequendo, não há óbice que impeça a imediata liberação de tais valores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Recuperação Judicial das ora agravadas do Grupo Engeglobal (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041), deferiu o pedido das recuperandas para fosse liberado parte do saldo depositado em Juízo, originado
da penhora on-line efetivada nos autos da ação de execução ajuizada contra a agravante pela recuperanda Global Energia Elétrica (Proc. no 105171-82.2018.8.11.0041), em “
q
uantia a ser informada pelo administrador judicial, destinada especificamente para regularização tributária, a ser acompanhada pelo administrador judicial, em cumprimento ao estabelecido no artigo 22, II, ‘e’ da Lei no 11.101/05, seguida da respectiva comprovação nos autos
”

(cf. Id. no 85720965).

A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada
porque, apesar de atingir diretamente a sua esfera patrimonial ao permitir o levantamento de valores que são de sua propriedade, eis que ainda não há decisão definitiva nos autos em que discute a dívida com as recuperandas, não se oportunizou a sua “
prévia manifestação
(...)
acerca do pedido de levantamento formulado pelo Grupo Engegloba, em clara violação aos artigos 9o e 10 do CPC
”.

Alega que, sob outra ótica, “
autorizar o levantamento dos valores remanescentes advindos do bloqueio judicial realizado nas contas da Energisa no âmbito da Execução, sem que se aguarde o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, ou ao menos o julgamento do Agravo Interno
(interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial oriundo daquele feito)
, é atentar contra a segurança jurídica e contra o poder de cautela que deve basear as decisões judiciais
”, e que, por outro ângulo, admitir o levantamento de valores para fins de quitação de dívida tributária, que não se sujeita aos efeitos da RJ, “
atenta contra o interesse dos credores
”, violando o direito destes “
de decidir, em AGC, acerca destinação do patrimônio das recuperandas
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de levantamento de valores, ou, se for o caso, determinado a sua imediata restituição, determinando-se que os valores penhorados de sua conta nos autos da execução no 105171-82.2018.8.11.0041, e, depois, transferidos à conta judicial vinculada ao processo de RJ, permaneçam intocados até o trânsito em julgado da sentença proferida nos conexos embargos à execução; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal
(cf. Id. no 85714493).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que, ao recebê-lo e
admitir o processamento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 86199476).

As agravadas ofertam contrarrazões junto ao Id. no 88475985, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da Energisa para impugnar as decisões proferidas no processo recuperacional, na medida em “
a agravante não consta em nenhum momento no rol de credores do Grupo, bem como não há qualquer incidente ao processo recuperacional que possa legitimar a insurgência via agravo de instrumento, ou, ainda, dentro da recuperação judicial
”; no mérito, refutam os fundamentos do recurso e pede o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 92284454).

Na decisão de Id. no
99004985
, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar os recursos oriundos do processo recuperacional do Grupo Engeglobal, sendo, então, redistribuído o recurso, por sorteio, à minha relatoria.

Em novo exame de admissibilidade recursal, a decisão de Id. no 100098497 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e manteve o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito deste recurso encerra discussão idêntica à travada nos autos do conexo RAI no
1002073-13.2021.8.11.0000, igualmente interposto pela Energisa contra decisão que autorizou o levantamento de parcela do valor depositado nos autos, cuja origem remonta à
penhora efetivada nos autos
da ação de execução ajuizada contra ela pela recuperanda Global Energia Elétrica (Proc. no 105171-82.2018.81.0041), assim, evitando desnecessária repetição, reproduzo os fundamentos alinhados no julgamento do agravo conexo, eis que diz respeito a mesma questão objeto desta controvérsia recursal,
in verbis
:

“Primeiramente, contextualizando o cenário em que se insere a discussão recursal, reporto-me ao breve histórico traçado na decisão proferida na origem no dia 19.04.2021, objeto de impugnação no conexo RAI no 1007623-86.2021.8.11.0000,
in verbis
:

‘(...), reputo oportuno traçar um breve histórico da questão envolvendo a relação existente entre a recuperanda GLOBAL ENERGIA e a ENERGISA.

Como se vê dos autos, a recuperanda GLOBAL ENERGIA firmou com a ENERGISA contrato de cessão onerosa de ativos, pelo qual a recuperanda transferiu para a ENERGISA ‘uma Linha de Distribuição 138Kv PCH Baruíto’, pelo valor de R$ 10.468.595,1813 . Lastreada no referido contrato, a recuperanda ingressou em face da ENERGISA, perante o Juízo da 4a Vara Cível da Capital, com a Execução n.o 1005171 -82.2018.14.

Nos autos da execução foram penhorados na conta da ENERGISA a quantia de R$ 15.108.964,8315 e a ordem de bloqueio foi mantida no RAI n.o10 18313-48.2019.811.0000, tendo o Juízo da 4a Vara Cível da Capital em 15/07/2020 indeferido o pedido da ENERGISA para desbloqueio do valor.

Na referida decisão, extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que diante da transferência dos valores para este Juízo, o débito exequendo foi quitado.

Em defesa, a ENERGISA apresentou nos embargos à execução tese de compensação, e estes foram julgados improcedentes em 29/10/201918.

Contra a referida sentença de improcedência, a ENERGISA interpôs o RAC 1009748 -06.2018, desprovido em 14/05/202019, com a consequente manutenção da sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução.

(...)

Em consulta ao PJE de 2a instância constatei que a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao REsp interposto pela ENERGISA21 e, o AREsp n.o 1821804/MT22, foi concluso em 18/02/2021 ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há óbice ao levantamento dos valores pelas recuperandas.

Pela decisão de Id. 4362355424, foi autorizada a liberação de 20% do valor penhorado nos autos da execução movida em face da ENERGISA, e, em decisão proferida em 17/12/2020, foi indeferido o pedido para liberação do remanescente ao fundamento de que as recuperandas se encontram em recuperação judicial há mais de 02 (dois) anos, foram beneficiadas pela extensão do
stay period
após a admissão de mais duas empresas do grupo no polo ativo, bem como diante da necessidade de não descuidar dos interesses dos credores, atendendo assim à divisão equilibrada do ônus, como, aliás, já havia sido consignado em decisão pretérita.

Também ficou consignado que tal ativo em valor tão elevado deve ser preservado até que os credores possam decidir quanto à viabilidade das recuperandas em assembleia geral de credores, que, aliás, será convocada na presente decisão.’

(cf. Id. no 85993492 dos autos de origem)

(...)

A penhora on-line efetivada nas contas da Energisa nos autos da Execução no 1005171-82.2018.8.11.0041 não se tratou de medida cautelar, de constrição de valores para fins de garantia do Juízo, mas sim de clássico ato preparatório/expropriatório a fim de, em substituição da vontade da devedora, satisfazer a dívida exigida naquele feito, assim, considerando que os embargos à execução ajuizados pela Energisa (Proc. no 1009748-06.2018.8.11.0041) não foram recebidos no efeito suspensivo, que a apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos do devedor não é dotada de efeito suspensivo, e que não houve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal, não havia nada que impedisse o normal prosseguimento da execução, incluindo a prática de atos devotados à quitação da dívida e extinção do processo executivo, como é o caso da autorização judicial de levantamento dos valores penhorados nos autos, afinal, execução e embargos à execução são ações autônomas, que instauram instâncias distintas, e, ainda que conexas, reclamam processamento particular e provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente próprios e distintos.

Foi, inclusive, exatamente o que fez o MM. Juiz que esteve à frente da Execução no 1005171-82.2018.8.11.0041, pois, conforme ele deixou bem claro na sentença, a ordem de transferência do saldo penhorado naquele feito ao Juízo recuperacional possuía efeito liberatório do dinheiro, ou seja, destinou-se ao pagamento/satisfação do débito exequendo, tanto é que, naquele mesmo ato, foi declarada a quitação da dívida e a extinção do feito executivo com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 30.08.2020 (cf. Id. no 79421967).

Eis, a propósito, o inteiro teor do dispositivo sentencial:

‘1) INDEFIRO o pedido de reconsideração (ID 27287557 e ID 31028049) para substituição da penhora requerida pela executada; 2) JULGO PREJUDICADO o recurso de Embargos de Declaração de ID 27658973; 3) Torno definitiva a conversão da penhora de dinheiro realizada via online e, por conseguinte, DETERMINO a transferência do valor penhorado, com rendimentos, para a conta judicial vinculada à recuperação judicial, processo no 11427- 58.2018.811.0041, da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial; 4) Assim, após a transferência do valor penhorado, para o Juízo Falimentar, considerando a quitação do débito, a extinção da execução é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.’ (cf. Id. no 79421966)

Portanto, desde a sentença, o valor penhorado nos autos da execução deixou de integrar o patrimônio da Energisa, de modo que o dinheiro depositado nos autos do Juízo recuperacional não é de sua propriedade, nem se insere dentro da sua esfera de interesse, motivo pelo qual não é preciso intimá-la sobre qualquer decisão proferida nos autos RJ a respeito de sua disposição.”

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022